Tribunal: STF
Processo: RE 1596096
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 22) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 12):

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR HARMONIZADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 
DECISÃO AGRAVADA CONSOANTE COM A SÚMULA VINCULANTE N.º 56 DO STF, SOMADOS COM A ANÁLISE DO CASO CONCRETO À LUZ DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF, NO RE 641.320/RS. 
AGRAVO DESPROVIDO.

Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, II e XLVI, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido (eDoc 12):

 Tendo em vista a ausência de vagas em estabelecimentos penais de regime intermediário, o Juízo a quo determinou fosse o apenado liberado da casa prisional em que se encontrava, para que, em até 48 horas, se apresentasse no Departamento de Monitoramento Eletrônico para encaminhamento à casa prisional, com eventual vaga, compatível com o regime semiaberto. Caso não houvesse vagas, foi determinada, de maneira excepcional, a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico, com as seguintes condições:
[...]
Analisando o caso concreto à luz dos parâmetros acima, verifica-se: a) a inexistência de vagas em estabelecimentos penais de regime semiaberto; b) o apenado foi incluído no sistema de monitoramento eletrônico; c) foram fixados requisitos para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
[...]
Além disso, constata-se que a decisão restou bem fundamentada, tanto pela ausência de vagas, como também pelo caso fático em análise. Vejamos (1.1): 
Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando implementou o requisito objetivo para concessão de regime intermediário em 17/08/2024. 
Outrossim, o custodiado ostenta boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional, consoante Atestado de Conduta Carcerária encartado no ev. 163.1, de sorte que entendo preenchido o requisito subjetivo. 
Considerando que não foi apontado registro de histórico de faltas graves recentes, nem novos delitos, mostra-se adequada a excepcional prisão domiciliar, pois à jurisdição também compete evitar ou buscar reduzir os danos decorrentes do sistema, buscando respeitar a dignidade da pessoa. (grifei)

Desse modo, para dissentir das instâncias de origem e reconhecer a alegada violação aos dispositivos constitucionais mencionados  demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, também aqui, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Em caso fronteiriço, o Plenário do Supremo negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Cito a ementa do julgado:

 EMENTA : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO . TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de vagas no regime semiaberto justifica a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao apenado em razão das peculiaridades do caso concreto, da superlotação carcerária local e dos elementos pessoais do apenado, com a finalidade de evitar a manutenção da segregação em estabelecimento prisional inadequado ao regime de cumprimento da pena que faz jus, nos termos da tese fixada no julgamento do RE 641.320/RS, Tema 423 de Repercussão Geral. 
5.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). 
IV. DISPOSITIVO 
6.Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1.571.325 AgR, ministro Presidente)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente